Tribunal: TJMT
Processo: 1006541-79.2019.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006541-79.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Consórcio]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[KLEBER MATZEMBACKER - CPF: 895.895.561-91 (APELANTE), JOSE JANDER DIAS FERREIRA JUNIOR - CPF: 018.156.651-65 (ADVOGADO), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), PRIMO ROSSI ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - CNPJ: 51.597.300/0001-30 (APELADO), GUSTAVO MOREL LEITE - CPF: 266.513.258-33 (ADVOGADO), BRUNO LANZA DE ABREU - CPF: 450.863.498-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES DE CÓNSÓRCIO – CONSORCIADO DESISTENTE –
DEVOLUÇÃO DOS VALORES ADIMPLIDOS – INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA APÓS O TRINTÍDIO SUBSEQUENTE AO ENCERRAMENTO DO GRUPO A QUAL PERTENCIA – CORREÇÃO MONETÁRIA A CONTAR DO DESEMBOLSO DE CADA PARCELA – NECESSIDADE DE APURAÇÃO DOS VALORES EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA –
DANO MORAL INEXISTENTE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do enunciado da Súmula 35 do STJ, "
incide correção monetária sobre as prestações pagas, quando de sua restituição, em virtude da retirada ou exclusão do participante de plano de consórcio".

Correção monetária pelo INPC incide desde o desembolso de cada parcela, e os juros de mora, a partir do 31º dia do encerramento do grupo.

Os valores efetivamente desembolsados pelo autor deverão ser apurados em liquidação de sentença, mormente porque há divergência entre as partes quanto a tal ponto.

“Ao dever de indenizar impõe-se configuração de ato ilícito, nexo causal e dano, nos termos dos arts. 927, 186 e 187 do CC, de modo que ausente demonstração de um destes requisitos a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe”
(TJ-MT 10087458220198110040 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 05/05/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/05/2021).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1006541-79.2019.8.11.0003

APELANTE:

KLEBER MATZEMBACKER

APELADO:

PRIMO ROSSI ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
KLEBER MATZEMBACKER
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT,
Dr. Jorge Iafelice dos Santos
, lançada nos autos da ação declaratória de nulidade de cláusulas contratuais c/c restituição de valores de consórcio ajuizada em face da
PRIMO ROSSI ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar irregular a dedução da cláusula penal do valor a ser restituído pela parte requerida à parte autora, permanecendo inalterados os descontos referentes à taxa de administração, seguro e multas/juros, restando assim o montante de R$3.157,31 (três mil, cento e cinquenta e sete reais e trinta e um centavos), a ser corrigido monetariamente a partir do seu desembolso e juros de mora de 1,0% (um por cento) ao mês, a partir do trigésimo dia do encerramento do grupo.

Em face da sucumbência recíproca, nos termos do artigo 86 do CPC, as despesas processuais e os honorários advocatícios, estes fixados em 20% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC, foram rateadas entre as partes na proporção de 65% pela parte autora e 35% pela ré, verbas cuja exigibilidade em relação a parte demandante fica adstrita ao disposto no artigo 98, §3º, do CPC, eis que beneficiária da justiça gratuita.

Inconformado, o apelante pleiteia a reforma da sentença
“para que seja restituído os valores pagos, aplicando a correção monetária, a partir da data de cada desembolso até a data da contemplação e após o mês subsequente a contemplação, atualização monetária e aplicação de juros de mora até a presente data, em virtude da contemplação do contrato ter ocorrido e não haver a restituição do valor imediatamente, como previsão contratual”
(sic).

Aponta que o valor atualmente perfaz a importância de R$13.027,62 (treze mil, vinte e sete reais e sessenta e dois centavos), devendo ser corrigido até a data do efetivo pagamento.

De outro lado, defende a condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos morais, ao fundamento de que houve a retenção indevida dos valores pertencentes ao apelante, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso nos termos da fundamentação supra (Id 90760491).

Contrarrazões ofertadas no Id 90760495, em que a recorrida discorre que
“o prazo para restituição não é o objeto de controvérsia dos autos, ao passo de que a cota já se encontra contemplada e o grupo encerrado, o que, por si só, indica que a restituição é devida. Incontroverso que a restituição deva seguir a legislação consortil e o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, os quais preveem a devolução após 30 (trinta) dias do encerramento do grupo ou da contemplação da cota desistente”
(sic). Por fim, sustenta a inexistência de danos morais, pelo que pede o desprovimento do presente recurso e manutenção
in totum
da sentença.

Parte autora dispensada do recolhido do preparo, porquanto, beneficiária da justiça gratuita (Id 90993469).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Na espécie, cuida-se de ação declaratória de nulidade de cláusulas contratuais c/c restituição de valores de consórcio proposta por
KLEBER MATZEMBACKER
em desfavor da
PRIMO ROSSI ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA
,
onde a parte autora narra em sua inicial que firmou contrato de adesão com a requerida, em 19/10/2007, adquirindo cota de consórcio referente a um automóvel.

Aduz ter pago, a título de entrada, a quantia de R$309,69 (trezentos e nove reais e sessenta e nove centavos), bem como algumas parcelas sucessivamente, vindo a deixar de pagar num dado momento por motivos alheios à sua vontade, oportunidade em que fora excluído do grupo por desistência.

Sustenta que fora informado de que sua cota havia sido contemplada em 13/09/2012, e que o valor a ser restituído estaria à sua disposição de imediato, no valor de R$3.668,52 (três mil, seiscentos e sessenta e oito reais e cinquenta e dois centavos), todavia aponta ser devido o valor atualizado na importância de R$22.523,60 (vinte e dois mil, quinhentos e vinte e três reais e sessenta centavos).

Após regular processamento do feito, sobreveio a sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, para declarar irregular a dedução da cláusula penal do valor a ser restituído pela parte requerida à parte autora, permanecendo inalterados os descontos referentes à taxa de administração, seguro e multas/juros, restando assim o montante de R$3.157,31 (três mil, cento e cinquenta e sete reais e trinta e um centavos), a ser corrigido monetariamente a partir do seu desembolso e juros de mora de 1,0% (um por cento) ao mês, a partir do trigésimo dia do encerramento do grupo, no qual insurge-se o apelante pugnando pela reforma da sentença
“para que seja restituído os valores pagos, aplicando a correção monetária, a partir da data de cada desembolso até a data da contemplação e após o mês subsequente a contemplação, atualização monetária e aplicação de juros de mora até a presente data, em virtude da contemplação do contrato ter ocorrido e não haver a restituição do valor imediatamente, como previsão contratual”
(sic).

Aponta que o valor atualmente perfaz a importância de R$13.027,62 (treze mil, vinte e sete reais e sessenta e dois centavos), devendo ser corrigido até a data do efetivo pagamento.

De outro lado, defende a condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos morais, ao fundamento de que houve a retenção indevida dos valores pertencentes ao apelante, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso.

Pois bem. Em que pesem as razões do recorrente, desde já adianto que a sentença não merece reparos.

Isso porque, c
om relação a
correção de valores em caso de desistência ou exclusão de consorciado, insta salientar que a questão já se encontra pacificada no Superior Tribunal de Justiça com a edição do verbete sumular nº. 35, sendo despicienda maiores digressões sobre o assunto, vejamos:

“Súmula nº 35: Incide correção monetária sobre as prestações pagas, quando de sua restituição, em virtude da retirada ou exclusão do participante de plano de consórcio.”

Além do mais, cumpre ressaltar que a
restituição dos valores ao consorciado desistente deve incidir a correção monetária, pelo INPC, que melhor reflete a desvalorização da moeda corroída pela inflação, a partir da data do pagamento das parcelas e até a data do efetivo cumprimento da obrigação consolidada na sentença.

No tocante aos juros de mora o Superior Tribunal de Justiça igualmente sedimentou entendimento no sentido de que nos casos de restituição dos valores pagos pelo consorciado deverão incidir a partir de 30 (trinta) dias da data do encerramento do grupo, e não a partir da citação.

Assim, a incidência de juros de mora somente ocorrerá a partir do 31º (trigésimo primeiro) dia do encerramento do grupo.

Nesse sentido:

“RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS – CONSÓRCIO DE AUTOMÓVEL – RECUSA EM FORNECER CARTA DE CRÉDITO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO – DEVOLUÇÃO DA QUANTIA PAGA – DESCONTO DA TAXA DE ADESÃO E TAXA DE ADMINISTRAÇÃO – CLAÚSULA PENAL – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO – FUNDO DE RESERVA –
DEVOLUÇÃO DOS VALORES APÓS O TÉRMINO DO GRUPO CONSORCIAL – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA
– ÔNUS SUCUMBENCIAL – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Pela natureza jurídica do contrato de associação, o membro desistente faz jus a restituição das parcelas pagas, sob pena de enriquecimento ilícito dos demais participantes, que inclui a administradora, sendo de clareza solar que a legalidade da devolução das parcelas pagas, ainda que a desistência do consórcio ocorresse de forma voluntária. Em caso de desistência, o consorciado tem o direito de reaver os valores das prestações pagas, podendo a administradora descontar a taxa de adesão e a taxa de administração. Na espécie, restou evidenciada a cobrança do fundo de reserva no contrato firmado entre as partes, de modo que a sua dedução irá depender da demonstração, em liquidação de sentença, de que no encerramento do grupo houve saldo positivo ou não da conta do grupo, sendo que, em caso positivo, a restituição se dará na proporção da contribuição do consorciado, ou, em caso contrário, poderá ser feita a aludida dedução. No caso, deve ser aplicado o entendimento do STJ, pacificado através de recurso repetitivo, no sentido de que ocorrendo a desistência do consorciado, a devolução das parcelas pagas deve ser efetivada no prazo de até 30 dias, contados da data em que ocorrer o encerramento do grupo. Para a aplicabilidade da cláusula penal é necessária a demonstração por parte da administradora de consórcio o efetivo prejuízo causado ao grupo consorcial decorrente da desistência do autor. Os juros de mora, nos termos do entendimento firmado pelo c. STJ, em sede de recurso repetitivo, devem se dar a partir do trigésimo primeiro dia do encerramento do grupo consorcial.
Sendo determinada a restituição dos valores ao consorciado desistente, é certo que deve incidir a correção monetária, pelo INPC, que melhor reflete a desvalorização da moeda, a partir da data do efetivo desembolso.
Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários. Inteligência do parágrafo único, do art. 86, do CPC.”
(TJ-MT 10481875220198110041 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 28/07/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/07/2021)

No que concerne ao valor a ser devolvido, apesar de o ora apelante defender
que o montante atualmente perfaz a importância de R$13.027,62 (treze mil, vinte e sete reais e sessenta e dois centavos), que no seu entender, ainda deve ser corrigido até a data do efetivo pagamento, os autos revelam que a importância efetivamente despendida, já deduzida a cláusula penal e as taxas indevidas, perfaz a quantia
de
R$3.157,31 (três mil, cento e cinquenta e sete reais e trinta e um centavos),
tal como muito bem dirimido pelo togado singular, estando, inclusive, em consonância com o extrato juntado pela empresa recorrida no Id 90760478.

Logo, se eventualmente haver novos valores a ser acrescido no montante perquirido, incluindo-se aqui a forma de contabilização dos juros, necessariamente deverá ser objeto de
liquidação
de
sentença
.

Por derradeiro, não vislumbro respaldo para condenar a apelada em danos morais, porquanto inexistente demonstração de efetivo abalo aos direitos de personalidade do apelante, bem como não há indícios nos autos de que houve lesão ao nome, à vida, à dignidade, ou à integridade psíquica do autor.

Ademais, é certo que o mero dissabor não pode ser alcançado ao patamar do
dano

moral
, razão pela qual inadmissível é a caracterização dos supostos danos morais defendidos pelo autor, em conformidade com o entendimento desta Câmara julgadora. Vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONSÓRCIO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL – DESISTÊNCIA – DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS PELO CONSORCIADO – PRAZO – TRINTA DIAS APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO – PRECEDENTES DO STJ – ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO –
DANO MORAL INEXISTENTE
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA 1ª APELANTE, CONHECIDO E PROVIDO – RECURSO DA 2ª APELANTE PREJUDICADO. “É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano.” (REsp 1119300/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/04/2010, DJe 27/08/2010)
Ao dever de indenizar impõe-se configuração de ato ilícito, nexo causal e dano, nos termos dos arts. 927, 186 e 187 do CC, de modo que ausente demonstração de um destes requisitos a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe
.”

(TJ-MT 10087458220198110040 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 05/05/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/05/2021)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso,
mantendo-se hígida a sentença por seus próprios fundamentos.

Inaplicável a majoração dos honorários em sede recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, ante a sucumbência recíproca.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021